Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-21.2017.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000137-21.2017.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NADIA DA SILVA BARRETO DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA ALVES SOLEDADE

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRACHEQUES JUNTADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de busca e apreensão, sob alegação de ausência de prova da hipossuficiência econômica.

2. A Apelante apresentou contracheques e alegou baixa renda líquida, idade superior a 60 anos e problemas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se os documentos apresentados comprovam a hipossuficiência necessária para concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Contracheques comprovam renda líquida inferior a dois salários mínimos, comprometida por empréstimos consignados.

5. Presunção legal de hipossuficiência foi corroborada por prova documental.

6. Reforma da sentença para concessão da gratuidade da justiça.

7. Demais pontos da sentença não foram objeto de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para conceder os benefícios da justiça gratuita e afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários.

Tese de julgamento:

"1. A renda líquida inferior a dois salários mínimos, comprovada por contracheques, autoriza a concessão da gratuidade da justiça."

"2. A presunção de hipossuficiência pode ser corroborada por documentos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC."

"3. A contratação de financiamento anterior não impede o reconhecimento da hipossuficiência atual."

Legislação relevante citada: CPC, art. 98; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000137-21.2017.8.05.0231 oriundos da Vara dos feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério/BA, tendo, como Apelante, NADIA DA SILVA BARRETO DA CRUZ, e, como Apelado, BANCO GMAC S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA